Tribunal: TJDFT
Processo: 0710448-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO VERIFICADO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, para que fosse determinada a limitação dos descontos bancários ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração, ou lhe garantisse, ao menos, R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada pela recorrente.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300, caput), sendo medida excepcional quando se trata de suspender ou limitar obrigações contratuais.
4. Do contracheque da agravante, extrai-se que ela recebe remuneração líquida no valor de R$ 3.591,74 (três mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos), já descontadas as parcelas mensais de cinco empréstimos consignados (ID. 221272870). Há, ainda, o desconto de R$ 1.576,88 (mil quinhentos e setenta e seis reais e oitenta e oito centavos) relativo a empréstimo comum, restando à agravante quantia superior ao salário-mínimo.
5. Não se verifica, no caso, situação de risco grave ou de difícil reparação que justifique a medida excepcional pretendida, sobretudo considerando que o desiderato da ação de origem é a repactuação dos débitos de forma a permitir o pagamento pelo devedor.
IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento “1. A tutela de urgência para limitação de descontos em folha ou conta corrente em ação de repactuação de dívidas somente é cabível quando comprovado o efetivo comprometimento do mínimo existencial do consumido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55, § 3o; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei n. 10.820/2003, art. 1o, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; TJDFT, Acórdãos 1941495, 1958184, 1904955, 1911040.